Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA E PENHORA SOBRE BENS EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. VEÍCULO. RESTRIÇÃO RENAJUD. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO BANCO FIDUCIÁRIO. ART. 7o-A DO DECRETO-LEI No 911/1969. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão no acórdão, quanto à inclusão dos sócios no polo passivo, penhora de direitos relativos a veículo adquirido com cláusula de alienação fiduciária, penhora de salário na fonte, veículo com penhora anterior registrada, e pesquisa de bens do cônjuge. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto à possibilidade de penhora de bens gravados de ônus, e salário, além da inclusão dos sócios da empresa devedora, e da busca de bens em nome do cônjuge do devedor. Razão não lhe assiste. Isso porque o acórdão enfrentou todos os pontos suscitados, entendendo que é inviável o pretendido deferimento do pedido de pesquisa e penhora de bens em nome da esposa do devedor (pessoa estranha à relação processual); e constam restrições sobre os veículos indicados, que, apesar da jurisprudência admitir a penhora dos direitos, é aplicável ao procedimento comum, uma vez que não há possibilidade de alienação dos referidos bens para a satisfação do crédito, o que vai contra os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Portanto, não há omissão a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.